Tribunal: TJMT
Processo: 1027618-64.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1027618-64.2018
APELANTE: BRADESCO SAÚDE S. A.
APELADOS: ANA CAROLINE JACOBS FREIRE DA SILVA.
Vistos e etc.
Analisando a certidão, de ID no 52320996, expedida pelo Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX, que informa a localização do RAI no 1013276-74.2018.8.11.0000, que pode gerar a prevenção da i. Desa. Marilsen Andrade Addario, que compõe a Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
Dispõe o artigo 82 do RI-TJ/MT:
“Art. 82. A distribuição será incontinente e independerá de audiência pública nos processos de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, ação popular, agravo de instrumento, e no caso de prevenção do Relator.” (grifo nosso)
Desta feita, determino que os autos sejam remetidos para a Desa. Marilsen Andrade Addario, que, conforme o artigo 82 do RI-TJ/MT, é a relatora preventa deste feito e em todas as causas conexas a ele.
Expeçam-se os necessários.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS